Tribunal: TCU
Processo: 039.983/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto construção de quadra coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativamente ao contrato de repasse 281.056-91, celebrado entre o extinto Ministério dos Esportes e o município de Machadinho D'Oeste/RO, cujo objeto foi a "construção de quadra coberta na Escola Polo Cedro Jequitibá" ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, e empresa W.J.C. Construtora Eireli, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mário Alves da Costa e pelo Sr. Márcio Andrade de Medeiros; 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, I, da mesma lei, as contas do Sr. Mário Alves da Costa e do Sr. Márcio Andrade de Medeiros, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas da empresa W.J.C. Construtora Eireli, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'c', 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, 'a' e 'b', do RITCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 18/12/2013 175.000,00 12/5/2014 24.777,23 4/9/2014 44.867,46 9.5. aplicar à empresa W.J.C. Construtora Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RITCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RITCU; 9.8. dar ciência desta deliberação, em cumprimento ao art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de Rondônia.